Tribunal: TJBA
Processo: 0527198-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0527198-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE FERREIRA BOMFIM Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014 REVOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a aposentadoria compulsória do autor, policial civil, aos 65 anos de idade, reconhecendo a ilegalidade da medida e determinando sua reintegração ao cargo, com pagamento das diferenças remuneratórias pelo período de afastamento. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. O autor foi aposentado compulsoriamente com fundamento na Lei Complementar nº 144/2014, que alterou a Lei Complementar nº 51/1985. Alegou que a norma era inconstitucional por violar o artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal, que prevê aposentadoria compulsória aos 70 anos, posteriormente elevada para 75 anos pela Emenda Constitucional nº 88/2015. Sustentou ainda afronta ao princípio da isonomia. O Estado da Bahia, em contestação, defendeu a constitucionalidade da norma impugnada, sustentando que a aposentadoria diferenciada para policiais encontra respaldo no artigo 40, §4º, da Constituição Federal, que autoriza regras especiais para servidores que exercem atividades de risco. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em determinar a legalidade da aposentadoria compulsória do autor aos 65 anos e a consequente necessidade de reintegração ao cargo, bem como o pagamento de diferenças salariais. III. Razões de decidir A Lei Complementar nº 144/2014 foi revogada pela Lei Complementar nº 152/2015, tornando sem efeito a aposentadoria compulsória aos 65 anos para policiais civis. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 567110, reconheceu que a aposentadoria especial dos policiais não se confunde com aposentadoria compulsória, razão pela qual a decisão de primeiro grau que determinou a reintegração do autor ao cargo está em conformidade com a jurisprudência. O pagamento das diferenças remuneratórias pelo período de afastamento irregular é devido, com aplicação de juros e correção monetária conforme entendimento do STF no RE nº 870.947 e Emenda Constitucional nº 113/2021. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria compulsória de policiais civis aos 65 anos, imposta pela Lei Complementar nº 144/2014, é ilegal após a revogação promovida pela Lei Complementar nº 152/2015. 2. Policiais civis submetem-se ao regime geral de aposentadoria compulsória aos 75 anos, nos termos da Emenda Constitucional nº 88/2015. 3. A reintegração ao cargo e o pagamento das diferenças remuneratórias pelo período de afastamento irregular são devidos. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, II, e §4º; LC nº 51/1985; LC nº 144/2014; LC nº 152/2015; EC nº 88/2015; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 567110; STF, RE nº 870.947; Súmula Vinculante nº 10/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0527198-15.2015.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida JOSÉ FERREIRA BOMFIM . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.